Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701647-20.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUEZIA DE PINHO SCOPEL APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: QUEZIA DE PINHO SCOPEL, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator